Tribunal: TJDFT
Processo: 0715285-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715285-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO PEDRO FALCAO FREIRE KRONENBERGER AGRAVADO: CRISTIANE DUTRA JERONYMO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora